Tribunal: TJBA
Processo: 8078778-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078778-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: C. M. F. S. e outros

Advogado(s)
:
ARTUR VINICIUS RAMOS TAVARES DA SILVA, GILVAN CARLOS BUERY ROCHA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA LIMINAR QUE DETERMINOU COBERTURA DE CIRURGIA CARDÍACA EM RECÉM-NASCIDA INTERNADA EM UTI NEONATAL. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao apreciar embargos de declaração opostos pela exequente com efeitos infringentes, julgou improcedente a impugnação apresentada pela executada, mantendo a incidência de astreintes decorrentes do descumprimento de tutela liminar que determinou a autorização e cobertura de procedimento cirúrgico cardíaco indicado a recém-nascida prematura internada em unidade de terapia intensiva neonatal.

2. A tutela liminar foi deferida em 05.11.2010, determinando à operadora de plano de saúde a imediata autorização e cobertura integral do procedimento. O cumprimento da ordem judicial somente ocorreu em 22.12.2010.

3. O juízo de origem reconheceu o descumprimento da ordem judicial e declarou devido o pagamento de multa cominatória pelo período compreendido entre 06.11.2010 e 22.12.2010, no valor histórico de R$ 96.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a manutenção das astreintes impostas em razão do descumprimento de ordem judicial que determinou à operadora de plano de saúde a imediata cobertura de procedimento cirúrgico cardíaco indicado a paciente recém-nascida internada em UTI neonatal, bem como se o valor da multa cominatória deve ser afastado ou reduzido por alegada excessividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As astreintes constituem meio de coerção indireta destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer ou não fazer, nos termos dos arts. 536 e 537, do CPC.

6. A incidência da multa decorre da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. No caso, a tutela liminar que determinou a cobertura do procedimento cirúrgico foi concedida em 05.11.2010, tendo a obrigação sido cumprida apenas em 22.12.2010.

7. Os elementos dos autos demonstram a gravidade do quadro clínico da paciente, recém-nascida prematura, internada em UTI neonatal, com diagnóstico de persistência do canal arterial e indicação de correção cirúrgica urgente.

8. A jurisprudência do STJ estabelece que a multa cominatória não deve ser reduzida apenas em razão do montante final alcançado quando este resulta da recalcitrância da parte em cumprir a ordem judicial.

9. Não demonstrada excessividade da multa nem justa causa para o descumprimento da obrigação, não há fundamento para afastar ou reduzir as astreintes fixadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento de coerção destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer ou não fazer. 2. Não é possível afastar ou reduzir as astreintes apenas em razão do valor total alcançado quando o montante resulta do descumprimento injustificado da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.840.693/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8078778-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como apelados
C. M. F. S. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator